Tribunal: TJSP
Processo: 1123486-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Contrato Individual – Reajuste por mudança de faixa etária ao tempo em que a segurada atingiu 50 anos de idade – Contrato previsivo de sete faixas etárias, mas reajuste em apenas seis delas, sendo igual a zero o da última (aos setenta anos) – Não adequação aos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONSU no 6/1998, que rege o contrato em questão – Não

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Contrato Individual – Reajuste por mudança de faixa etária ao tempo em que a segurada atingiu 50 anos de idade – Contrato previsivo de sete faixas etárias, mas reajuste em apenas seis delas, sendo igual a zero o da última (aos setenta anos) – Não adequação aos parâmetros estabelecidos pela Resolução CONSU no 6/1998, que rege o contrato em questão – Não observância, ademais, do entendimento adotado pelo C. STJ, no julgamento de recurso repetitivo (tema 952) – Concentração de elevados índices em apenas duas faixas, de 50 a 59 anos e de 60 a 69 anos, nãos os diluindo pelas faixas anteriores, e deixando de prever qualquer percentual na última faixa (70 anos) – Abusividade reconhecida – Cláusula declarada nula, por desatenta às normas de regência e à orientação traçada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo – Sentença de procedência da ação, mantida.

Apelação não provida.